Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-63.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E FILMAGENS DA CÂMERA DE MONITORAMENTO. APREENSÃO DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. PENA-BASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES PENAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apreensão da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas, corroborados pelas filmagens da câmera de monitoramento da rua onde ocorreu o crime.
2. A potencialidade ofensiva da arma de fogo é presumida, cabendo à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. Contudo, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais em razão de 04 (quatro) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 70, caput, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal), por duas vezes, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.